Tribunal: TJSP
Processo: 1078767-02.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional – Atraso de voo de mais de vinte e duas horas – Relação de consumo caracterizada – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Obrigação de resultado e responsabilidade objetiva – Serviço defeituoso à saciedade evidenciado – Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa – Arbitramento realizado segundo o critério da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional – Atraso de voo de mais de vinte e duas horas – Relação de consumo caracterizada – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Obrigação de resultado e responsabilidade objetiva – Serviço defeituoso à saciedade evidenciado – Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa – Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Procedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1078767-02.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes GOL
LINHAS AEREAS S/A e GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S/A, é apelada
LETICIA SAMPAIO E SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 7 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078767-02.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 40958
2
VOTO No: 40958
APEL. No: 1078767-02.2018.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (14a V. Cív. Cen.)
APTES.: Gol Linhas Aéreas S. A. e Gol Linhas Aéreas Inteligentes
(R)
APDA.: Letícia Sampaio e Silva (A)
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Transporte
aéreo
internacional Atraso de voo de mais de vinte e duas horas
Relação de consumo caracterizada Aplicabilidade do Código
de Defesa do Consumidor
Obrigação de resultado e
responsabilidade objetiva Serviço defeituoso à saciedade
evidenciado Dano moral bem configurado Damnum in re
ipsa Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e
razoabilidade Procedência mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de ação ordinária de indenização por dano
moral (atraso de voo Recife a Paris em 22.06.2018, prestação defeituosa
do serviço de transporte aéreo causador de dano moral indenizável, fls.
1/14) intentada por Letícia Sampaio e Silva contra Gol Linhas Aéreas S.
A., Gol Linhas Aéreas Inteligentes e KLM Cia. Real Holandesa de
Aviação, julgada procedente pela r. sentença de fls. 288/295, de
relatório a este integrado, para condenar as rés, solidariamente, ao
pagamento de R$10.000,00 a título de dano moral, corrigidos
monetariamente pelos índices da tabela prática do TJSP, a partir do
arbitramento, mais juros legais de mora de 1% ao mês, a contar do
evento danoso, além das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos
do artigo 85, § 2o, do CPC.
Inconformada pelas razões expostas a fls. 308/327,
as corrés pretendem o provimento para que a ação seja julgada
improcedente ou reduzida a indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078767-02.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 40958
3
A insurgência é tempestiva, foi respondida e recolheu-
se o preparo (fls. 328/329).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. A r. sentença analisou corretamente todos os
pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as provas
produzidas, chegando à bem delineada conclusão de procedência da
ação, ancorada no dano moral sofrido pela autora, em decorrência do
atraso de voo por cerca de 22 horas de Recife-PE com destino a Paris-
França.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“O pedido procede.
De início, destaca-se que o caso deve ser analisado à
luz do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do
ônus da prova pró-consumidor. Nas hipóteses referentes à indenização
por danos morais em voos internacionais, como no presente caso, não
se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal, já que não fazem
qualquer referência expressa à reparação por danos morais, de modo a
serem afastadas com base no princípio da especialidade na antinomia
aparente que se apresenta em face do CDC. É nesse sentido o
entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral:
'O segundo aspecto a destacar é que a limitação
imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a
indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078767-02.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 40958
4
exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer
referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição
de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a
própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por
dano moral. Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do
quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art.
22, que permite o passageiro realizar 'declaração especial' do valor da
bagagem, como forma de elidir a aplicação do limite legal. (...) Assim,
meu voto é no sentido de declarar a aplicabilidade do limite
indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos
internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por
dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos
internacionais'. (STF, RE 336.631/RJ, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe
10.11.2017).
Pois bem, em se tratando de relação de consumo,
passa-se a analisar a possibilidade de configuração de responsabilidade
conjunta das companhias, à luz do CDC, inclusive com a inversão do
ônus da prova em favor do consumidor.
É inconteste o atraso ocorrido no voo de Recife a
Fortaleza, sendo este inclusive confessado pelas companhias aéreas em
sede de contestação. O voo de Recife a Fortaleza, operado pela
companhia Gol, estava previsto para decolar às 17h15 do dia
21/06/2018 (fl. 18); entretanto, atrasou em mais de uma hora (fl. 25),
de modo que a ré perdeu o voo de conexão com o itinerário Fortaleza-
Amsterdã, sendo obrigada a permanecer no aeroporto de Fortaleza por
cerca de um dia até embarcar no voo direto a Paris para o qual foi
alocada, operado pela companhia Air France (fl. 26). Desse modo, a
autora pousou em Paris às 11h03 do dia
23/06/2018,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078767-02.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 40958
5
aproximadamente 22 horas após o prometido na contratação do serviço
aéreo (fl. 19).
Nota-se que a contratação de todo o itinerário se deu
diretamente através de site da KLM (fl. 18), companhia holandesa que
atua em parceria com a Gol, empresa brasileira que se incumbiria do
trajeto Recife-Fortaleza.
As empresas mantém cooperação na prestação dos
serviços, em que se permite a substituição da companhia aérea
originalmente contratada para operar em um determinado trecho.
A respeito da responsabilidade civil no sistema
cooperativo do setor aéreo, leciona Marco Fábio Morsello:
'Na seara da responsabilidade civil, sustentamos a
responsabilidade do operador da aeronave (transportador de fato), sem
prejuízo da responsabilidade contratual com quem o usuário pactuou o
transporte, originalmente. (...) A solidariedade passiva de ambos, na
hipótese de dano-evento, aliás, se encontra insculpida na Convenção de
Montreal, que dispõe, ademais, que o transportador contratual
responsabilizar-se-á por todo o itinerário contratado, ao passo que
aquele de fato responderá tão-somente pelo trecho operado.'
(MORSELLO, Marco Fábio. Responsabilidade civil no transporte aéreo.
1. Ed.- São Paulo: Atlas, 2007, páginas 251/253).
Neste caso, a KLM, como contratada direta, responde
pelo cumprimento da obrigação durante todo o trecho, desde Recife até
Paris, ainda que se valha de companhias aéreas parceiras para
executar a obrigação. Outrossim, com relação a Gol, sua
responsabilidade consiste no atraso por ela causado no trecho de Recife
a Fortaleza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078767-02.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 40958
6
Mostra-se cristalina a existência de cadeia de
consumo, ensejando o reconhecimento da responsabilidade solidária
das requeridas, na forma do art. 7o, parágrafo único, do CDC. É
consoante o entendimento jurisprudencial:
'RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS -
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL
-
INCONTROVERSO
O
ATRASO DO VOO RESPONSABILIDADE DA RÉ BEM RECONHECIDA
EVIDENCIADA PARCERIA ENTRE AS COMPANHIAS AÉREAS RÉ QUE
INTEGRA
A
CADEIA
DE
FORNECEDORES
DO
SERVIÇO
DE
TRANSPORTE AÉREO RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DANO
MORAL - CABIMENTO INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00
LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO
CONCRETO EM QUE A SAIDA MARCADA PARA O DIA 02.08.2017,
OCORREU SOMENTE NO DIA 04 SEGUINTE SENTENÇA MANTIDA
RECURSO
IMPROVIDO.'
(TJSP;
Apelação
Cível
1054712-64.2017.8.26.0506; Relator (a): Paulo Roberto de Santana;
Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto -
6a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2018; Data de Registro:
17/12/2018 grifo nosso)
'AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS - Transporte aéreo - Aquisição de passagem com previsão
de voo com escala e conexão - Atraso que impediu o embarque em
conexão - Companhias aéreas que prestavam o serviço em sistema de
cooperação Autores que não puderam desfrutar da atração
internacional que pretendia assistir, bem como dos hotéis reservados.
DANOS MORAIS E MATERIAS - Dano moral decorrente de atraso de
voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078767-02.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 40958
7
suportados pelo passageiro - Quantum indenizatório - Utilização dos
critérios de razoabilidade e proporcionalidade Valor bem fixado na r.
sentença em R$ 5.000,00 para cada Autor - Danos materiais Autores
que adquiriram ingressos teatrais, tickets para trem e reservas em
hotéis - Valores que devem ser ressarcidos. Ratificação da r. sentença,
nos moldes do artigo 252, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal
Recursos
improvidos.'
(TJSP;
Apelação
Cível
1041475-56.2013.8.26.0100; Relator (a): Denise Andréa Martins
Retamero; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 43a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/03/2016; Data de
Registro: 07/03/2016).
Nesse contexto, está caracterizada a responsabilidade
objetiva e solidária da rés, intrínseca ao contrato de transporte aéreo
com cooperação, que somente pode ser elidida se demonstrado
rompimento do nexo causal, nos termos do art. 14 do Código do
Consumidor c/c o disposto no art. 737 do Código Civil.
Nesse sentido, a corré Gol argumenta que o voo foi
cancelado por problemas técnicos, com suposta falha excepcional no
sistema que gerencia as escalas dos tripulantes. Entretanto, não traz
aos autos qualquer prova desta falha. Ademais, mesmo que provado tal
defeito, este não seria capaz de elidir a responsabilidade da ré, já que
configuraria força maior intrínseca, inerente à atividade de transporte
aéreo desenvolvida.
É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:
'APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - CANCELAMENTO DE
VOO ALEGAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA MALHA AÉREA PELA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078767-02.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 40958
8
AUTORIDADE AEROPORTUÁRIA - FALTA DE PROVA - RELAÇÃO DE
CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR -
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MODIFICAÇÃO DA MALHA
AÉREA QUE CONSTITUI FORTUITO INTERNO E É INERENTE À
ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA CIA. AÉREA - DANOS MORAIS
CONFIGURADOS INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 10.000,00, O QUE
SE
MOSTRA
ADEQUADO,
COMPATÍVEL
E
PROPORCIONAL
-
MANUTENÇÃO - FALTA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AOS
ENCARGOS MORATÓRIOS - RECURSO DESPROVIDO NA PARTE
CONHECIDA.' (TJSP; Apelação Cível 1031829-52.2018.8.26.0001;
Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional I - Santana - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
20/05/2019; Data de Registro: 20/05/2019)
Pois bem, não elidida a responsabilidade das
requeridas, passa-se a analisar a configuração de danos morais.
Conceituando o instituto, é pertinente a lição de
Wilson Mello da Silva:
'Dano moral são lesões sofridas pelo sujeito físico ou
pessoa natural de direito em seu patrimônio ideal, entendendo-se por
patrimônio ideal, em contraposição a patrimônio material, o conjunto
de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico, ou seja, é o
dano causado injustamente a outrem, que não atinja ou diminua o seu
patrimônio' (Das Inexecuções das Obrigações e suas Consequências, 3a
edição, S. Paulo, n. 157, Wilson Mello da Silva).
Não é, entretanto, qualquer dissabor da vida que
pode acarretar a indenização por danos morais. Cumpre ao Juiz
verificar o caso concreto e, com base no critério do homem médio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078767-02.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 40958
9
decidir se a conduta do ofensor causou um desconforto anormal à
vítima. Nesse sentido, ensina Sérgio Cavalieri Filho:
'só deve ser reputado como dano moral a dor,
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero
dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte
da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre
amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e
duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se
assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral,
ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais
aborrecimentos.' (Responsabilidade Civil', 2a ed. Malheiros Editores,
1998, pág. 78).
No presente caso, em se tratando de perda de
conexão por atraso em voo inicial, os danos morais incorrem in re ipsa.
Nesse sentido:
'RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de indenização
por dano moral Transporte aéreo internacional - Alegado atraso do
voo de Porto-Portugal para Madri-Espanha, que ocasionou a perda do
voo de conexão da cidade Madri-Espanha para São Paulo-Brasil -
Atraso e perda de voos comprovados - Dano moral bem configurado -
Damnum in re ipsa - Arbitramento segundo os critérios da prudência e
razoabilidade nesta instância ad quem - Recurso provido.' (TJSP;
Apelação Cível 1104903-36.2018.8.26.0100; Relator (a): Correia Lima;
Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 30a
Vara Cível; Data do Julgamento: 08/04/2019; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078767-02.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 40958
10
22/04/2019).
Não obstante a configuração do dano moral por si só,
a situação vivida pela autora ultrapassou o mero dissabor por
descumprimento contratual. Diferentemente do programado, a autora
perdeu oportunidades de viagem e foi obrigada a permanecer no
aeroporto de Fortaleza por cerca de um dia, com péssima assistência
das companhias, que ofereceram apenas voucher de baixo valor para
alimentação.
Nesse sentido, o quantum do dano moral deve levar
em conta, além do caráter ressarcitório, uma função punitiva, de modo
a evitar que a ré repita tal conduta antiética, prestando péssimo serviço
de assistência e de pontualidade.
Consoante, nesse raciocínio, a lição de Antônio Jeová
dos Santos:
'A indenização do dano moral, além do caráter
ressarcitório, serve também como sanção exemplar. A determinação do
montante indenizatório deve ser fixado tendo em vista a gravidade
objetiva do dano causado e a repercussão que o dano teve na vida do
prejudicado, o valor que faça como que o ofensor se evada de novas
indenizações, evitando outras infrações danosas. Conjuga-se, assim, a
teoria da sanção exemplar à do caráter ressarcitório, para que se tenha
o esboço do quantum na mensuração do dano moral' (cf. Dano Moral
Indenizável, Editora Lejus, São Paulo, 1997, p. 58).
Assim, considerando a função sancionatória e o
desgastante abalo psíquico sofrido pela autora, arbitro o quantum de
R$10.000,00 a título de danos morais (cf. Apelações Cíveis
1019463-72.2018.8.26.0003 e 1054712-64.2017.8.26.0506), a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078767-02.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 40958
11
solidariamente pago pelas requeridas.” (fls. 288/295).
4. Em relação à indenização fixada para o dano
moral, é certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do ilícito ou
responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de desestímulo) e,
de outro, compensar a vítima pelo vexame ou transtorno acometido.
Não pode, no entanto, o dever reparatório ser convertido em
instrumento propiciador de vantagem exagerada ou de enriquecimento
ilícito.
Na fixação do quantum, por tais motivos, leva-se em
conta o perfil econômico da vítima (estudante, fls. 1) e, também, a
capacidade financeira da entidade ofensora, empresas aéreas de grande
porte.
Desta feita, sem razão as apelantes, uma vez que sob
o influxo do critério prudencial e da razoabilidade, a indenização fixada
em R$10.000,00 afigura-se correta.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso e, por
força do art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária em favor do
advogado da autora para 17% sobre o valor da condenação, de modo a
remunerar o trabalho adicional do causídico na fase recursal.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica